Tribunal: STF
Processo: HC 248007
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 938.542/PB (e-doc. 9, p. 19-21). 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, consistente em seu envolvimento em uma briga com outros dois apenados que compartilhavam a mesma cela. Decorrido o prazo de um ano desde a falta cometida e verificando-se o preenchimento dos requisitos legais, foi concedida ao paciente a reabilitação.



    3. Em seguida, a defesa formalizou pedido de gradação da falta grave para média, sendo o pleito indeferido (e-doc. 6, p. 75). 



    4. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, não provido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 7, p. 35-48). 



    5. Contra esse acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. O Ministro Presidente indeferiu liminarmente o writ, ao que se seguiu o citado agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de provas suficientes para o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave. Sustentam que a sanção aplicada configurou penalização coletiva, uma vez que não houve individualização da conduta atribuída ao paciente. Ressaltam que “não foi possível identificar, de forma minuciosa, o envolvimento e a participação do paciente, havendo inclusive declarações do estabelecimento prisional que apontam em sentido contrário.”  



    7. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição da falta grave e o afastamento das penalidades decorrentes do seu reconhecimento. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, a Quinta Turma do STJ limitou-se a afirmar não ter havido impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência do enunciado nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, rejeitou as teses apresentadas pela defesa, concluindo pelo correto enquadramento da conduta como falta de natureza grave. Seguem os principais trechos do pronunciamento:



    “Consta da Decisão agravada que: 



    [...] Analisando os documentos constantes do processo eletrônico, infere-se que o custodiado, por intermédio de seu patrono, requereu a gradação da falta perpetrada em 04.01.2016 em média. 



    Consoante alhures pontuado, no que tange ao cerne do questionamento, releve-se o termo de audiência concretizada em 24.01.2017, cujo teor, no que interessa, assim se corporifica: “(...) Acolho o parecer ministerial para homologar a sindicância (briga entre apenados em 04.01.2016), para que produzam os jurídicos e legais efeitos, registrando que a gradação da falta cometida deverá ser objeto de análise em momento posterior. Os presentes desde já intimados desta decisão, ressaltando-se que caso se constate qualquer nulidade da sindicância, esta será observada no curso da execução da pena, posto que, a princípio, encontra-se formalmente regular, ressaltando que a falta cometida é de natureza grave, a teor do que estabelece o art. 50, I e VI e art. 52 da LEP 9...)”. 



    Debruçando-se, pois, sobre o pleito deduzido pela defesa, conclui-se, sem maiores delongas, que o mesmo se revela ultrapassado, porquanto já foi objeto de deliberação no ato judicial acima transcrito, oportunidade em que, inclusive, foi concedida a reabilitação disciplinar em favor do increpado. [...]



    Pelo que se depreende dos autos, o evento foi devidamente relatado pelo funcionário do presídio e o agravante não conseguiu provar a sua tese de legítima defesa. Destaque-se que é importantíssimo o depoimento dos agentes de segurança, que acostumados com o dia-a-dia do estabelecimento e estando em constante contato com os presos conseguem rapidamente identificar a atuação de cada um deles nos mais diversos atos de indisciplina e desobediência. 



    Assim, em que pese os argumentos da Defesa, o comportamento relatado caracteriza infração penal de natureza grave. O clima vivenciado dentro de um presídio é extremamente hostil e qualquer alteração comportamental pode trazer consequências gravíssimas à ordem e segurança do local. 



    A Lei de Execuções Penais estabelece uma série de deveres a serem observados pelos reeducandos, destacando, dentre as faltas disciplinares, aquelas tidas como graves:



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 



    I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 



    II - fugir; 



    III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; 



    IV - provocar acidente de trabalho; 



    V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 



    VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. DESTACAMOS.



    O art. 39 da mesma lei relaciona os deveres do condenado, e nos incisos II e V estabelece que é dever do condenado:



    [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    De forma que, diante do conjunto probatório, não há que se falar no afastamento da falta grave ou gradação em média, já que previsto na Lei de Execução Penal como falta grave o ato cometido pelo agravante, mais precisamente no rol do art. 50 da LEP, que é taxativo, conquanto tenha sempre apresentado bom comportamento. Este, aliás, foi prestigiado com a concessão da reabilitação. Não foi demonstrado também em que consistiu a desproporcionalidade da penalidade aplicada, eis que apenas se observou o que dispõe a legislação pertinente. (...)” (e-doc. 7, p. 37-39; grifos nossos) 



    11. As premissas apresentadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave. Diante do contexto delineado, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida. A eventual revisão do entendimento das instâncias anteriores quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA FALTA GRAVE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO AO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 201.768-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, 



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator